Tribunal: TJSP
Processo: 2199080-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Recuperação judicial – Convolação em falência – Procedimento concursal iniciado no ano de 2016 – Comportamento desidioso da recuperanda (recorrente) ao longo do trâmite do feito, não tendo, nem mesmo, sido efetivamente iniciado o procedimento de verificação de créditos - Apresentação do plano após seis meses do deferimento do processamento da recuperação judicial, sem a exposição da

Ementa:
Recuperação judicial – Convolação em falência – Procedimento concursal iniciado no ano de 2016 – Comportamento desidioso da recuperanda (recorrente) ao longo do trâmite do feito, não tendo, nem mesmo, sido efetivamente iniciado o procedimento de verificação de créditos - Apresentação do plano após seis meses do deferimento do processamento da recuperação judicial, sem a exposição da viabilidade econômica e a apresentação de laudo de avaliação de bens e ativos - Conjuntura indicativa de que a recuperação judicial tornou-se artificial, sem qualquer respaldo para seu prosseguimento - Paralisação do processo por cerca de sete meses antes de ser proferida a decisão agravada, após a renúncia de antigo patrono – Manifestação da recorrente somente após decisão de convolação em falência – Descabimento de sobrestamento postulado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199080-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SIGMATRONIC
TECNOLOGIA
APLICADA
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2199080-13.2020.8.26.0000
Agravante: Sigmatronic Tecnologia Aplicada Ltda
(em recuperação judicial)
Agravado: O Juízo
Interessado:
Paulo
Roberto
Bastos
Pedro
(Administrador Judicial)
Número na origem 1011376-31.2015.8.26.0554
Voto no 16.860 JV
EMENTA
Recuperação judicial Convolação em falência Procedimento
concursal iniciado no ano de 2016 Comportamento desidioso
da recuperanda (recorrente) ao longo do trâmite do feito, não
tendo, nem mesmo, sido efetivamente iniciado o procedimento
de verificação de créditos - Apresentação do plano após seis
meses do deferimento do processamento da recuperação judicial,
sem a exposição da viabilidade econômica e a apresentação de
laudo de avaliação de bens e ativos - Conjuntura indicativa de
que a recuperação judicial tornou-se artificial, sem qualquer
respaldo para seu prosseguimento - Paralisação do processo por
cerca de sete meses antes de ser proferida a decisão agravada,
após a renúncia de antigo patrono Manifestação da recorrente
somente
após
decisão
de
convolação
em
falência

Descabimento de sobrestamento postulado - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Santo
André, que convolou a recuperação judicial da
agravante em falência, nos termos do artigo 73,
inciso I da Lei 11.101/2005 (fls. 1723/1726 dos
autos de origem).
A agravante, de início, afirma inexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deliberação de Assembleia Geral de Credores e
propõe a nulidade da decisão agravada por inobservância dos artigos
47
e
53
da
Lei
11.101/2005. Argumenta que, na hipótese de ter se
configurado erro material, caso fosse invocado o
inciso
II
do
referido
artigo
73,
“a
processualística
contemporânea
deve privilegiar
o
conteúdo em detrimento
da forma ”. Frisa que o
artigo 47 do mesmo diploma legal busca preservar a
empresa fomentadora da atividade econômica, em
atenção ao “princípio
do impacto social da crise
na empresa ”, protegendo interesses metaindividuais
relacionados a dita atividade. Sustenta que diante
da “quebradeira

geral ”, a decretação de sua
falência
em
meio
à
pandemia
do
Covid-19
(“Coronavírus”) “apenas porque ela supostamente

não apresentou
o plano de recuperação
judicial no
prazo
estipulado

é
condenar
centenas,

talvez
milhares
de
pessoas,
à
desesperança

de
não
conseguir
mais recuperar
o que o presente feito
procura
buscar ”. Assevera ter apresentado seu
plano de recuperação judicial e sugere que a
convolação em falência pela inconformidade ou
entrega fora do prazo do referido plano é indevida, trazidos aos autos seus balanços
patrimoniais, nos quais é possível verificar que
seus maus resultados coincidem com o fim dos
contratos com as empresas Braskem e Petrobrás.
Relata ter ajuizado ação de cobrança (Processo no
1125610-59.2017.8.26.0100), cujo valor da causa
atinge a importância de R$ 6.126.092,60 (seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
milhões, cento e vinte e seis mil e noventa e dois
reais e sessenta centavos) e alega que, pela
cognição superficial da fase postulatória, cabe
somente à assembleia de credores deliberar acerca
da aprovação, ou não, do plano apresentado. Aduz
que se deixou de cumprir prazo ou apresentar
documentos,
é
porque
não
foi
comunicada,
exemplificando que, com a renúncia de seu antigo
patrono (fls. 1522), não lhe foi possível cumprir
as determinações feitas, por não ter acesso ao
sistema informatizado do Poder Judiciário. Requer
a antecipação da tutela recursal, para que seja
“elidida” sua falência, determinado o recolhimento
de ofícios expedidos e cessadas as anotações e
demais providências já tomadas, até o julgamento
do mérito do presente agravo de instrumento, para
que, ao final, seja determinado o prosseguimento
do processamento da recuperação judicial ou, de
forma
alternativa,
sobrestada
a
falência
até
definição da ação de cobrança referida (fls.
01/17).
Foi deferido o efeito suspensivo (fls.
6435/6440) e prestadas informações judiciais, foi
noticiada a retificação do fundamento legal da
decisão agravada, passando a constar como sendo o
artigo 73, inciso II da Lei 11.101/2005 (fls.
6443/6446).
O Administrador Judicial afirma que a
agravante não apresentou o plano na data correta,
assim como não apresentou relação de credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
completa.
Opina
pela
manutenção
da
decisão
recorrida (fls. 6448/6455).
Foi colhido parecer ministerial, por meio
do qual se opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 6460/6462).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravante ajuizou, em 11 de junho de
2015, um requerimento de recuperação judicial,
reportando que as mudanças no cenário econômico
brasileiro passaram a interferir em seus negócios,
destacando a perda de contratos e os constantes
atrasos nos pagamentos de sua principal cliente (a
empresa Braskem). Noticiou, também, terem sido
necessárias operações de crédito para obter capital de giro, diante da redução de seu
faturamento após rompimento de contrato com a
empresa Petrobrás, em dezembro de 2014 (fls.
21/28).
Frente ao desatendimento do artigo 51,
incisos II, III e VI da Lei 11.101/2005, uma vez
intimada, a autora apresentou documentos pessoais
relativos a seus sócios e relatórios gerenciais de
fluxo de caixa e projeção de resultados, tendo
sido
deferido
o
processamento
da
recuperação
judicial em 1o de março de 2016.
O Administrador Judicial solicitou fossem
apresentados
documentos
complementares
pela
recorrente (fls. 409/410 e 530/532 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
origem) e, após a respectiva intimação (fls. 574 e
644 dos autos de origem), por nova manifestação do
Administrador
Judicial
informando
inércia
da
autora, assim como o decurso do prazo para
apresentação de plano, opinou pela decretação de
falência (fls. 692/693 dos autos de origem).
A autora, então, em 18 de julho de 2016,
apresentou cópia de seus atos constitutivos e
relação de credores (fls. 704/741 dos autos de
origem).
O Ministério Público, observando que a
recuperanda não apresentou o plano de recuperação
no prazo, bem como apresentou lista de credores de
forma ilegível, opinou pela decretação da quebra
(fls. 774 dos autos de origem).
Intimada para regularização do feito, a
autora
apresentou
uma
proposta
de
plano
de
recuperação, uma listagem de credores e uma
relação de seus empregados (fls. 945/968 dos autos
de origem).
Foi acolhida renúncia do primeiro Administrador Judicial, tendo o novo nomeado
renovado a constatação de haver sido apresentado
quadro
de
credores
de
forma
ilegível,
sem
informações para envio de correspondências, além
da intempestividade do plano de recuperação, da
falta de demonstração da viabilidade econômica da
devedora, ausente laudo econômico financeiro e de
avaliação de bens e ativos, informando já ter
ocorrido, na prática, o perecimento da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
(fls. 1205/1212 dos autos de origem).
Após manifestação da recuperanda (fls.
1254/1274 dos autos de origem), o Ministério
Público reiterou manifestação pela convolação em
falência (fls. 1249 e 1282/1285 dos autos de
origem).
Intimado,
o
Administrador
Judicial
esclareceu ter recebido uma nova listagem de
credores por mensagem eletrônica enviada pela
recorrente, mas com conteúdo diferente daquele
oficialmente inserido nos autos, além de inexistir
prestação de contas desde a distribuição do pedido
recuperacional
(fls.
1500/1502
dos
autos
de
origem).
Em 3 de dezembro de 2019, os patronos da
recuperanda
apresentaram
sua
renúncia
(Fls.
1522/1526
dos
autos
de
origem)
e,
após
o
transcurso de mais de seis meses sem manifestação
da recuperanda, o Administrador Judicial, intimado, informou que busca informações e documentos sem sucesso, reiterando caber a
convolação da recuperação judicial em falência,
acompanhado por novo parecer ministerial (fls.
1715/1718 e 1722 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a decisão atacada, que
convolou a recuperação judicial em falência.
Nesse contexto, verificado o erro material
e retificada a fundamentação da decisão agravada
para constar a enfocada convolação com fulcro no
inciso II do artigo 73 da Lei 11.101/2005, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
agravante
apresentado
as
razões
recursais
já
contemplando citada hipótese legal, passa-se ao
exame das questões postas.
Ressalta-se, de início, a desídia absoluta
e completa como a recuperanda (recorrente) se
comportou ao longo do trâmite do feito. A enumeração dos atos processuais praticados é
indicativa da apresentação de uma petição inicial
totalmente insuficiente, sem o preenchimento dos
requisitos elencados no referido artigo 51 da Lei
11.101, com a posterior e parcelada apresentação
de documentos contraditórios, tudo inviabilizando
o correto trâmite do procedimento concursal.
A falta de seriedade é tamanha, que,
ultrapassados cerca de quatro anos e meio, nem
mesmo o procedimento de verificação de créditos
pode
ser
efetivamente
iniciado,
tendo
a
recuperanda criado, a partir de sua inação,
violado seus deveres processuais e produzido uma
conjuntura caótica, cujo único resultado possível
seria (e foi) a convolação em falência.
Ressalte-se que a recuperanda não pode
jogar
sobre
os
ombros
de
outros
sua
responsabilidade pela conjuntura atual, a qual
remete ao inciso II do artigo 73 da Lei 11.101. O
Administrador Judicial apresentou numerosas manifestações indicativas da ausência de
apresentação de plano no prazo legal e, mesmo
quando apresentado, ressalte-se, passados nove
meses
do
deferimento
do
processamento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
9
recuperação judicial, sem atendimento ao artigo 53
da
Lei
11.101/2005,
ainda restaram pendentes outras obrigações atinentes à depuração da
listagem de credores contraditória fornecida, bem
como de prestação de contas.
Nesse sentido, cabe ressalvar o descompasso entre as razões recursais e a
realidade extraída dos autos, pois a requerente
descumpriu
os
deveres
legais
inerentes
ao
processamento da recuperação judicial muito antes
da adoção das medidas destinadas ao combate da
pandemia do Covid-19 (“Coronavírus”) e admite que,
de
fato,
apresentou
um
plano,
cujo
caráter
“provisório” salta aos olhos, sem a exposição da
viabilidade econômica e a apresentação de laudo de
avaliação de bens e ativos, não se sabendo, com
exatidão,
nem
mesmo,
quem
são
os
credores
concursais, deixando de ser observados os prazos
legais
e
buscando
por
meio
de
argumentos
genéricos, ser agraciada por uma relativização de
critérios, mesmo depois do decurso de um lapso de
tempo tão relevante, de quatro anos e meio. Foi,
simplesmente, induzido, com respaldo na manutenção
do trâmite do procedimento concursal, um inadimplemento continuado e imune a qualquer
sanção, o que não se pode conceber.
A agravante descumpriu todos seus deveres
primordiais como recuperanda, deixando de prestar
contas e não mantendo comunicação contínua com o
Administrador Judicial, o que culminou, após a
renúncia de seu antigo patrono, com a paralisação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199080-13.2020.8.26.0000 -Voto no
10
do processo por cerca de sete meses antes de ser
proferida a decisão agravada.
Persiste aqui, concretamente, toda uma
conjuntura indicativa de que a recuperação judicial tornou-se artificial, sem qualquer
respaldo para seu prosseguimento.
A argumentação da recorrente mostra-se
vazia, pois não está sendo usado um enfoque
meramente formal na análise do processo. Ao
contrário do proposto pela recorrente, não se
trata de mera formalidade, mas, repita-se, da
constatação da falta de seriedade de propósitos e
da inviabilidade da manutenção do estado de coisas
atual.
Assinala-se, por fim, que não faria o
menor
sentido
sobrestamento
da
falência
até
definição da ação de cobrança anunciada, cujo
conteúdo
não
pode
afetar
as
obrigações
da
recorrente diante dos credores concursais.
A convolação em falência, em suma, ostenta
um amplo respaldo nos fatos atestados nos autos e,
sem dúvida, a decisão atacada merece ser mantida.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator